Tribunal: STF
Processo: Rcl 11235
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA 380 DO STF. INEXISTÊNCIA DE EFICÁCIA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Segundo entendimento da Corte, não se admite reclamação constitucional fundada em suposto desrespeito a súmulas e decisões destituídas de eficácia vinculante, ressalvada a hipótese de o reclamante ter figurado como sujeito processual na causa invocada como paradigma. 



    2. Inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal ou ilegítimo atalho processual.



    3. Agravo regimental não provido.